Tribunal: TJPA
Processo: 0086908-44.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086908-44.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA MAGALHAES CORDEIRO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUDITOR FISCAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDORES BENEFICIADOS POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por servidora efetiva do Município de Belém, ocupante do cargo de Auditora Fiscal, contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração opostos em apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de equiparação salarial.

2.A autora pleiteia a extensão de reajuste concedido exclusivamente aos Auditores Fiscais aprovados no concurso público nº 01/1998, sob alegação de identidade funcional e fundamento na legislação municipal e no princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública municipal, investida em cargo de Auditora Fiscal em concurso diverso, tem direito à equiparação salarial com os servidores beneficiados por decisão judicial restrita aos aprovados no certame de 1998, à luz da legislação municipal, do princípio da isonomia e das limitações constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reajuste pleiteado decorreu de decisão judicial com efeitos restritos aos servidores participantes do concurso público nº 01/1998, não sendo possível sua extensão automática a servidores não abrangidos pelo título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

5. A transformação do cargo de Inspetor de Rendas para Auditor Fiscal não gera, por si só, efeitos financeiros automáticos, tampouco legitima a equiparação remuneratória.

6. A Constituição Federal, em seu art. 37, XIII, veda a equiparação remuneratória sem previsão legal, entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia.

7. A jurisprudência do STF reafirma a impossibilidade de equiparação remuneratória entre servidores por decisão judicial, sem respaldo normativo expresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É vedado ao Poder Judiciário estender, sob fundamento de isonomia, reajuste salarial concedido por decisão judicial restrita a servidores aprovados em concurso específico, a outros não abrangidos pelo título judicial.

2. A transformação de cargos ou a similitude de atribuições não autoriza, sem lei específica, a equiparação remuneratória entre servidores públicos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIII; Lei Municipal nº 7.502/90; Lei Orgânica do Município de Belém, art. 18, XXII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, ARE 1438502/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/10/2023; STF, RE 1308154/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 20 de outubro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA LÚCIA MAGALHÃES
em face da decisão monocrática (ID.

24858624
), proferida por este relator, que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração, mantendo a decisão agravada nos autos da Ação Declaratória de Equiparação Salarial Com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

A inicial relata que a autora é servidora pública efetiva da Secretaria de Finanças do Município de Belém – SEFIN, ocupando o cargo de Auditora Fiscal, ao qual ascendeu mediante aprovação em concurso público e posterior nomeação ocorrida no ano de 1980, sendo que, à época, o referido cargo possuía a nomenclatura de "Inspetor de Renda".

Pontua, ademais, que, em maio de 2010, foi concedido reajuste remuneratório aos auditores fiscais municipais e, considerando exercer as mesmas atribuições funcionais dos demais integrantes da carreira, requereu a equiparação salarial, invocando o princípio da isonomia.

Após regular instrução processual, o juízo de 1º grau proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial. Veja-se trecho da sentença vergastada ao Id nº 14310715:

“Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS
, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados do vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil. Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), beneficiárias da gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º). Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Belém, 31 de janeiro de 2022.”

Inconformada, a autora opôs Embargos de Declaração (Id nº 14310719).

Após o exercício do contraditório (Id nº 14310724) sobreveio nova sentença que conheceu, porém, no mérito, negou provimento aos Aclaratórios (Id nº 14310727).

Irresignada, a autora interpôs recurso de Apelação (ID. 14310730), sustentando, em suma, não haver impedimento legal à extensão do reajuste salarial concedido a parte dos Auditores Fiscais Municipais a todos os integrantes da carreira, com fundamento na Lei Municipal nº 7.502/90 e na Lei Orgânica do Município de Belém, afirmando que tal medida visa assegurar a isonomia funcional, sem afronta à Súmula Vinculante nº 37 nem ao art. 37, XIII, da Constituição Federal.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (ID. 14310735).

Regularmente distribuído a esta Relatoria, o recurso foi recebido no duplo efeito, determinando-se, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID. 17323760).

Na sequência, por decisão monocrática (ID. 20414678), conheci do recurso interposto pela recorrente e, no mérito, neguei-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência da ação.

A autora opôs embargos de declaração (ID. 20675069), aos quais o Município de Belém apresentou contrarrazões (ID. 21033016).

Posteriormente, em nova decisão monocrática (ID. 24858624), conheci dos aclaratórios e, no mérito, neguei-lhes provimento.

Inconformada, a autora interpôs o presente agravo interno
(ID. 25510130), aduzindo que o recurso possui finalidade prequestionatória, voltada a viabilizar futura apreciação da matéria pelas instâncias superiores, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao prequestionamento implícito.

Sustenta que a decisão monocrática afrontou o princípio da isonomia salarial, ao desconsiderar normas municipais e federais aplicáveis ao caso concreto.

Argumenta que, após a transformação do cargo de Inspetor de Rendas para Auditor Fiscal, passou a desempenhar atribuições idênticas às dos servidores que tiveram suas remunerações reajustadas, constando, inclusive, em seus contracheques a denominação de “Auditora Fiscal”.

Defende, com fundamento no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei nº 7.502/90) e na Lei Orgânica Municipal, a equiparação salarial, ao argumento de que sua remuneração deve ser compatibilizada com aquela percebida pelos demais auditores que exercem as mesmas funções.

Refuta a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, destacando que não pretende aumento arbitrário de vencimentos, mas sim a correção de distorção remuneratória injustificada entre servidores de atribuições equivalentes.

Ressalta, ainda, que a diferenciação calcada unicamente na data de nomeação configura discriminação incompatível com o princípio da igualdade, sobretudo diante da jurisprudência que admite a equiparação salarial em hipóteses de identidade funcional.

Aponta precedentes do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais que reconheceram o direito à equiparação em situações análogas, citando, em especial, a ADI nº 4303, para sustentar que a decisão agravada adotou interpretação restritiva e dissociada da legislação vigente e da orientação jurisprudencial dominante.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, culminando com a reforma ou anulação da decisão monocrática, mediante juízo de retratação pelo Relator ou, alternativamente, a remessa ao colegiado competente, visando ao reconhecimento do direito à equiparação salarial com base na legislação municipal e no princípio da isonomia.

O Município de Belém apresentou contrarrazões, conforme ID. 26771941.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De plano, observo que não subsistem razões para modificar a decisão agravada, cujos fundamentos permanecem hígidos e juridicamente adequados.

Justifico.

A controvérsia reside em determinar se é juridicamente viável a extensão, à autora, do reajuste vencimental concedido exclusivamente aos Auditores Fiscais aprovados no concurso público nº 01/1998, por força de decisão judicial, sob o fundamento da isonomia constitucional prevista nas Leis Municipais aplicáveis.

De início, transcrevem-se, a seguir, as ementas das decisões monocráticas ora agravadas, bem como daquela que desproveu o recurso de apelação cível:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DA EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE INSPETOR DE RENDAS E AUDITOR FISCAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que manteve o entendimento do juízo de origem nos autos de ação declaratória de equiparação salarial com pedido de tutela antecipada, ajuizada por servidora pública municipal.

2.A embargante sustenta omissão na decisão impugnada, sob o argumento de que o cargo de Inspetor de Rendas foi transformado no cargo de Auditor Fiscal, sendo idêntico ao dos servidores beneficiados pelo reajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao não reconhecer a identidade entre os cargos mencionados e a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão embargada enfrentou adequadamente os fundamentos necessários à resolução da controvérsia, abordando expressamente a impossibilidade de extensão do reajuste salarial à embargante com base na coisa julgada formada no Mandado de Segurança nº 0023227-31.2001.8.14.0301.

5. Não há nos autos prova inequívoca de que a transformação do cargo de Inspetor de Rendas tenha resultado em identidade funcional e remuneratória com o de Auditor Fiscal, de modo a afastar a incidência da Súmula Vinculante 37 do STF.

6. O simples fato de a Administração Municipal identificar a embargante como Auditora Fiscal em contracheques não altera a base legal da reestruturação administrativa.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo em caso de erro material ou necessidade de integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

1. "Não se configura omissão quando a decisão judicial fundamenta adequadamente as razões do julgamento, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante."

2. "A transformação de cargo público não implica, por si só, identidade funcional e remuneratória para fins de equiparação salarial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 37; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No caso em exame, observa-se que as decisões monocráticas impugnadas apreciaram de maneira suficiente os fundamentos deduzidos pelas partes, ressaltando, de modo expresso, a impossibilidade de extensão do reajuste salarial à agravante, ante a coisa julgada constituída no Mandado de Segurança nº 0023227-31.2001.8.14.0301. Transcreve-se, a seguir, o excerto pertinente da decisão recorrida:

(...)
“Assim, não resta dúvida que o dispositivo da decisão judicial abrange somente os candidatos a Auditores Fiscais do Município de Belém aprovados no Concurso Público n.º 01/98, conforme se verifica do dispositivo da sentença retro transcrita, pois outros Auditores Fiscais que não fizeram parte da demanda, na condição de aprovados no Concurso Público n.º 01/98, não foram abarcados pelo título judicial, transitado em julgado.” (...)

Conforme destacado, o reajuste em questão não resultou de ato administrativo discricionário, tampouco foi concedido indistintamente à categoria dos Auditores Fiscais Municipais. Trata-se, ao contrário, de vantagem pecuniária decorrente de decisão judicial com efeitos limitados aos servidores públicos que participaram do certame específico de 1998.

Dessa forma, a agravante, não sendo parte naquele processo, não pode pretender a extensão automática dos efeitos da decisão, sob pena de afronta à coisa julgada e à própria legalidade estrita que rege a Administração Pública.

A transformação do cargo de Inspetor de Rendas para Auditor Fiscal, por sua vez, não autoriza, por si só, a equiparação salarial pretendida. Assim, as modificações nominais de cargos não produzem, automaticamente, efeitos financeiros, sobretudo quando inexistente identidade jurídica entre as situações e quando ausente autorização legal expressa nesse sentido.

Como é cediço, a remuneração de servidores públicos rege-se por critérios objetivos, sendo eles: tempo de serviço, data de ingresso, estrutura remuneratória legal, eventuais reestruturações de carreira e, em situações específicas, decisões judiciais, portanto, a mera similitude funcional não enseja a equiparação remuneratória entre cargos distintos ou resultantes de transformação.

Importa ressaltar que, a interpretação do princípio da isonomia, previsto na Lei Orgânica do Município de Belém, deve ser feita em consonância com a Constituição Federal, especialmente com o art. 37, XIII, que veda expressamente a equiparação remuneratória sem previsão legal.

Nesse contexto, é de rigor a incidência da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

A jurisprudência do STF sobre a matéria é clara, como se verifica dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidores. Equiparação salarial. Súmula Vinculante 37.
3. Esta Corte tem firme entendimento no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos ao fundamento de isonomia.
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (STF - ARE: 1438502 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 30/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-11-2023 PUBLIC 06-11- 2023)”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE JUDICIÁRIO E ASSISTENTE JURÍDICO.
EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.
APELO EXTREMO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37.
2. A Corte de origem, ao equiparar a remuneração de Assistente Judiciário, criado pela Lei Complementar nº. 1.172/2012, com o cargo de Assistente Jurídico, disciplinado pela Lei Complementar nº. 1.111/2010, desrespeitou o disposto na Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. (STF - RE: 1308154 SP 1000953-30.2020.8.26.0071, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/10/2021)”

Destarte, não havendo comprovação de que a transformação do cargo implicou identidade funcional e remuneratória com os Auditores Fiscais beneficiados pela decisão judicial de 1998, tampouco havendo autorização legal ou judicial extensiva, inviável a pretensão da agravante.

Ressalte-se, ademais, que a eventual designação da servidora como
Auditora Fiscal
em seus contracheques não tem o condão de modificar a base legal de sua remuneração, que permanece disciplinada pela legislação específica vigente à época de seu ingresso e aplicável à respectiva carreira.

Assim, não há base legal para que o Judiciário determine essa equiparação, visto que os ajustes percebidos pelos servidores de 1988 decorrem de litigio judicial específico e não de uma previsão normativa que beneficie todos os servidores da mesma carreira bem como esbarra em vedação constitucional e não possui previsão legal expressa que autorize a concessão.

Corroborando com esse entendimento, colaciono a jurisprudência desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFORMAÇÃO DE CARGO SEM ALTERAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. DECISÃO JUDICIAL QUE BENEFICIOU APENAS SERVIDORES NOMEADOS EM 1998. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E JURISPRUDENCIAL.

CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidor público aposentado que pleiteia equiparação salarial em relação aos servidores nomeados no concurso público de 1998, cujo reajuste de vencimentos foi obtido por meio de decisão judicial. A sentença de primeiro grau rejeitou o pedido e declarou a ilegitimidade passiva do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o servidor público aposentado tem direito à equiparação salarial com os servidores nomeados em 1998, considerando a transformação de seu cargo de Inspetor de Rendas para Auditor Fiscal e a isonomia de vencimentos prevista na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Município é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a competência para legislar sobre a remuneração dos servidores permanece vinculada ao ente público, mesmo após a aposentadoria.

4.
A equiparação salarial pleiteada pelo apelante esbarra no artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal, que veda a equiparação remuneratória entre servidores públicos sem previsão legal.

5.
A decisão judicial que garantiu o reajuste salarial aos servidores nomeados em 1998 não se estende automaticamente aos demais servidores, pois foi obtida em litígio específico.

6.
A transformação do cargo de Inspetor de Rendas para Auditor Fiscal não assegura, por si só, a equiparação de vencimentos, especialmente quando há diferenças jurídicas entre os servidores quanto ao ingresso e decisões judiciais aplicáveis.

7.
O princípio da isonomia previsto na legislação municipal deve ser interpretado de acordo com a Constituição Federal, que impõe limites à equiparação salarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Apelação não provida

9.
Tese de julgamento:

1. A equiparação salarial entre servidores públicos aposentados e ativos que ocupam o mesmo cargo é vedada sem previsão legal expressa, mesmo quando suas atribuições sejam idênticas.

2. Decisões judiciais específicas que beneficiam um grupo de servidores não se estendem automaticamente aos demais, salvo previsão legal ou decisão expressa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIII; Lei Municipal nº 7.507/91; Lei Orgânica do Município de Belém, art. 18, XXII; STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 339.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066069-61.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

Revela-se, pois, ausência de identidade fática e jurídica entre os destinatários da decisão judicial pretérita e a ora agravante, sendo incabível, à míngua de previsão legislativa específica, a extensão judicial do reajuste a servidores não abrangidos pela sentença exequenda.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/10/2025